Tribunal: TJES
Processo: 5015468-33.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015468-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR PEREIRA DA VITORIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. POSSE OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO FUTURO TITULAR. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que, diante do falecimento de seu pai, solicitou à requerida a transferência da titularidade de instalação de energia elétrica, mas teve seu pleito negado. Requer a condenação da ré na transferência de titularidade e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a ré pleiteia pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, verifica-se que, de fato, não há comprovação mínima no sentido de o autor exercer posse ou propriedade sobre o imóvel cuja titularidade de instalação de energia elétrica deseja-se transferir. A mera comprovação do falecimento do titular não gera ao autor o direito à transferência de titularidade solicitada, sobretudo porque, conforme bem apontado pelo juízo de origem, não houve suficiente “comprovação da existência de abertura de inventário ou arrolamento sumário do de cujus, bem como que inexistente comprovação de terem lhe sido atribuídos poderes de inventariante quanto aos bens do espólio”.

5. A juntada das certidões de óbito dos irmãos do autor não supre tal falta, pois nelas se verifica que ambos deixaram herdeiros, de sorte que o requerente não é o único herdeiro do titular da instalação de energia elétrica.

6. Não bastasse, a recusa em proceder a alteração de titularidade é justificada também, pela existência de débitos relativos à instalação em comento, não havendo notícia de impugnação na esfera judicial de sua exigibilidade.

7. Assim, a recusa da requerida em proceder a alteração de titularidade, está amparada nos art. 138 e 346 da Resolução 1000/21 da ANEEL, tornando-se incabível a imposição de obrigação de fazer ou de reparar à demandada.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)